Tribunal: TJMT
Processo: 1004481-28.2022.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004481-28.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FELIPE FEITOSA VIANA - CPF: 062.274.271-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONY FELISBINO DA SILVA - CPF: 866.877.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMSES LINS BARROSO - CPF: 024.044.871-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DE JESUS SAKUGAWA - CPF: 033.891.481-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE FEITOSA VIANA - CPF: 062.274.271-01 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE FEITOSA VIANA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FELIPE FEITOSA VIANA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TENTATIVA DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
EMBRIAGUEZ DE FORMA VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL
–DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – POSSIBILIDADE – QUALIFICADORA QUE SEQUER CONSTA DA DENÚNCIA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO ANTE A READEQUAÇÃO DA PENA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– DOSIMETRIA – PLEITO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO ESTABELECIDA EM RAZÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA PARA 1/3 (UM TERÇO) – IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO QUE DECORRE DE ORDEM LEGAL (ART. 804 DO CPP) – APELOS MINISTERIAL E DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDOS EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo provas suficientes da participação do acusado na empreitada criminosa, imperiosa a manutenção da condenação por crime de tentativa de furto majorado pelo repouso noturno.

Imperiosa a readequação da pena-base para o mínimo legal, ante a inexistência de circunstâncias judiciais a serem consideradas desfavoráveis ao réu.

Tendo em vista que o
quantum
de redução da pena pela tentativa regula-se pelo
iter criminis
percorrido, ou seja, quanto mais distante do resultado almejado, maior deve ser a redução, a diminuição da pena pela metade vai ao encontro dos elementos carreados aos autos.

“A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após

o

trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).”
(N.U 0001666-25.2007.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 23/10/2022).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004481-28.2022.8.11.0004

APELANTE: FELIPE FEITOSA VIANA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FELIPE FEITOSA VIANA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de FELIPE FEITOSA VIANA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal nº 1004481-28.2022.8.11.0004 que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tentativa de furto majorado pelo repouso noturno, disposto no art. 155, §1º, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

No mesmo
decisum
, o magistrado sentenciante absolveu o apelante do crime de furto qualificado e majorado pelo repouso noturno, disposto no
art. 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal, por não existir prova de que tenha o réu concorrido para a infração penal, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal
(Sentença – id. 151432662).

Em razões recursais, o Ministério Público requer a alteração da fração estabelecida em razão da minorante da tentativa para 1/3 (um terço), bem como o afastamento da isenção do pagamento de custas e despesas processuais (id. 156747899).

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do apelo ministerial (id. 156747904).

Por outro lado, a defesa pugna pela absolvição do crime de tentativa de furto qualificado por atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo, bem como pelo fato do acusado se encontrar em avançado estado de embriaguez, o que abalaria sua percepção da realidade e de autodeterminação.

Em pleitos subsidiários, busca o afastamento da qualificadora do art. 155, §4º, inciso II, do CP, pois escorada em mera inferência, eis que o acusado não fora flagrado ingressando o imóvel pelas imagens de câmera de segurança.

Por fim, pugna pela readequação da pena-base para o mínimo legal, a alteração do
quantum
de aumento de pena durante a segunda fase de dosimetria e a fixação de regime aberto ou semiaberto (id. 156747896).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso da defesa (id. 156747901).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do apelo ministerial (id. 161984163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE FEITOSA VIANA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FELIPE FEITOSA VIANA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de FELIPE FEITOSA VIANA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal nº 1004481-28.2022.8.11.0004 que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática do crime de tentativa de furto majorado pelo repouso noturno, disposto no art. 155, §1º, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

A denúncia narra que:

“(...)
FATO 01:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 25 de maio de 2022, por volta das 02:30hs (repouso noturno), no estabelecimento denominado “Global Ar Condicionado”, situado na Av. Antônio Paulo da Costa Bilego, nº 185, Centro, nesta cidade, o denunciado subtraiu para si, com destruição de obstáculo e objetivando assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistente em tubos de cobre e cabos elétricos, avaliados conjuntamente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme o Auto de Avaliação Indireta à fl. 29-IP, em prejuízo da vítima Diogo de Jesus Sakugawa. A res furtiva não foi recuperada.

Segundo apurado, na data em questão, o denunciado, já premeditando o crime e aproveitando-se do horário de menor vigilância, dirigiu-se ao referido estabelecimento, situado no endereço acima indicado, oportunidade que utilizou um instrumento contundente para destruir a porta de vidro blindex que dava acesso ao cômodo da cozinha/oficina da edificação, ingressando nas dependências do local (Laudo de Exame Pericial às fls. 06/17- IP). Ato contínuo, ele subtraiu os bens acima descritos, evadindo-se em seguida.

FATO 02:

Consta, ainda, que, no dia 26 de maio de 2022, por volta das 04:30hs (repouso noturno), nas mesmas circunstâncias de lugar acima apontadas, o denunciado tentou subtrair, para si, com fim de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, em detrimento da vítima Diogo de Jesus Sakugawa, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Afere-se das investigações que, após o primeiro furto, o denunciado retornou ao estabelecimento “Global Ar Condicionado”, no afã de apoderar-se de mais bens de valor ali existentes, ocasião em que ele separou tubos de cobre e cabos elétricos para levar consigo, bem como tentou ingressar na sala dos aparelhos de ar-condicionado.

No entanto, o delito somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que o ofendido visualizou em tempo real, pelo circuito de câmeras de monitoramento, a ação delituosa do denunciado (arquivos de vídeo juntados no APF 1004063-90.2022.8.11.0004).

De imediato, a Polícia Militar foi acionada, momento que ele, ao notar a presença da guarnição, tentou evadir-se, subindo no telhado e adentrando em uma edificação vizinha, mas não logrou êxito.

Por conseguinte, efetuou-se a prisão em flagrante. O denunciado, ao ser interrogado, confessou parcialmente a autoria.

Saliente-se que o mesmo é contumaz violador da lei penal em crimes contra o patrimônio e, inclusive, ostenta executivo de pena em seu desfavor (PEP 0011099-50.2015.8.11.0004 – 1ª Vara Criminal desta Comarca), sendo, portanto, reincidente (Certidão de Antecedentes Criminais às fls. 43/47-IP).

Ante o exposto, FELIPE FEITOSA VIANA está incurso nas figuras típicas descritas no art. 155, §1º e §4º, inc. I, (fato 01), e no art. 155, caput e §1º, c/c art. 14, inc. II (fato 02)
, na forma do art. 71, todos do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, bem como a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatória, na qual, também, deverá ser fixado o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, nos moldes do que preceitua o art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.”
(id. 156749184 – grifei).

Inicialmente, cumpre destacar que o magistrado sentenciante incorreu em erro grave, pois, em um primeiro momento, condenou o acusado pelo crime de tentativa de furto majorado pelo repouso noturno, disposto no art. 155, §1º, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (fato 02) e, posteriormente, aplicou a pena referente ao crime de tentativa de furto duplamente qualificado e majorado pelo repouso noturno, previsto no art. 155, §§1º e 4º, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Não bastasse isso, o Juízo de primeiro grau ainda reconheceu a qualificadora da escalada, disposta no art. 155, §4º, inciso II, do CP,
que sequer consta da inicial acusatória
, fato este que, inclusive, passou despercebido tanto pela defesa como pelo Ministério Público.

Transcrevo parte do édito condenatório referente à dosimetria de pena:

“(...)
DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para
CONDENAR
o acusado
FELIPE FEITOSA VIANA,
qualificado nos autos,
pela prática do crime descrito no
Fato 2
, como incurso nas penas do artigo 155, §§ 1º e 4°, inciso I e II c/c 14, II
, ambos do Código Penal. Ainda, para
ABSOLVÊ-LO
do delito narrado no
Fato 1
, fulcro no artigo 386, V, do CPP.

O delito de furto qualificado possui pena de reclusão de 02 a 08 anos e multa.

Registro que a qualificação do delito se dará pela escalada
,
sendo o rompimento de obstáculo valorado como circunstância judicial.

As circunstâncias judiciais merecem maior ponderação, visto que a
culpabilidade
do réu é EXACERBADA, tendo ele agido com ousadia e sem receios, forçando a porta da frente do estabelecimento até que ela quebrasse, somente assim acessando o interior da empresa. As
circunstâncias
do crime também são reprováveis, visto que o réu agiu durante a madrugada, aproveitando-se da menor circulação de pessoas durante o período de repouso noturno.

A valoração de tais circunstâncias se dará na proporção de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima, conforme jurisprudência do STJ.

Fixo a pena base em 3 anos e 6 meses de reclusão.

Não há atenuante a ser considerada, mas presente a agravante da REINCIDÊNCIA – PEP Ativo n. 0011099-50.2015.811.0004 em trâmite na 1ª Vara Criminal desta comarca, com 4 condenações transitadas em julgado.

Valoro tal circunstância na fração de 1/6, considerando o intervalo entre pena mínima e máxima cominada ao crime.

Fixo a pena intermediária em 4 anos e 6 meses.

Inexistem causas de aumento de pena, mas presente a causa de diminuição relativa ao CRIME TENTADO, sendo que ao se observar a jornada delitiva iniciada e os atos praticados para tanto, tenho como razoável a minoração da pena do réu em 1/2.

Fixo a pena final em 2 anos e 3 meses de reclusão.

Fixo a pena de multa em 20 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim,
TORNO DEFINITIVA
a pena do réu em
2 anos e 3 meses de reclusão e 20 dias-multa.

Em razão do réu possuir PEP ativo nesta comarca,
deixo
de detrair sua pena, operação que deverá ser efetuada pelo Juízo da Execução respectivo.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena no
FECHADO
, diante das circunstâncias judiciais já apreciadas e sua condição de multirreincidente, conforme previsão do artigo 33 do Código Penal.

O réu não faz jus a substituição da pena e nem
sursis,
em razão de das circunstâncias valoradas negativamente e sua condição de multirreincidente.

Revogo
a prisão preventiva do réu, por não mais estarem presentes os requisitos ensejadores desta.
Expeça-se
o competente
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do réu, se por outro motivo não deva permanecer preso.

Isento o réu do pagamento das despesas processuais (...)”
(id. 156747886).

Dessa forma, vejo que a reprimenda aplicada no édito condenatório demanda diversos reparos, razão pela qual a reformularei de forma integral, desconsiderando o processo dosimétrico procedido pelo magistrado de piso.

Passo à análise dos recursos interpostos pela defesa e pelo Ministério Público.

Do recurso da defesa de FELIPE FEITOSA VIANA

De proêmio, a defesa requer a absolvição do acusado do crime de tentativa de furto majorado alegando, por ausência de provas do dolo, alegando para tanto, que o acusado se encontrava em avançado estado de embriaguez, o que abalaria sua percepção da realidade e de autodeterminação.

Após detida análise dos autos, vejo que não assiste razão à defesa quanto ao pleito absolutório.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo laudo de exame pericial em local de crime contra o patrimônio de nº 300.2.05.2022.006142-01 (id. 156749167), auto de avaliação indireta (id. 156749174), auto de prisão em flagrante (id. 156749185), boletim de ocorrência de nº 2022.140726 (id. 156749185) e termo de exibição e apreensão (id. 156749185).

Da mesma forma a autoria sobressai de mandeira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais que atenderam a ocorrência e prenderam o recorrente em flagrante.

Na Delegacia de Polícia, o Policial Militar
Rony Felisbino da Silva
deu detalhes da prisão em flagrante do recorrente, vejamos:

“QUE fomos solicitados via ligação 190, onde informaram que na data de ontem 25/04/2022 o individuo FELIPE FEITOSA VIANA adentrou no mesmo estabelecimento citado neste B.O., GLOBAL, onde conserta-se ar-condicionado, furtou alguns objetos de pequeno valor; QUE na data de hoje 26/05/2022, aproximadamente às 04:30 da manhã retornou sendo avistado pelo proprietário que possui sistema de câmeras e alarme, onde de imediato a presença de uma viatura policial militar que de pronto se fez presente no local informado, nas proximidades do Edifício Fabiana;
QUE ao chegar no local o suspeito FELIPE FEITOSA VIANA tentou evadir-se subindo no telhado e pulando para uma empresa vizinha a antiga VG ESCAPAMENTOS, sendo abordado e conduzido para a central de flagrante, e apresentado a Autoridade Policial para maiores deliberações,
o suspeito apresenta vermelhidão na mãos (próximo aos pulsos), abdome provavelmente causado no momento que subiu para o telhado na tentativa de fuga,
já no local do furto foi verificado que tinha alguns tubos de cobre usados em ar condicionados e fios eléctricos separados para serem levados e que foi quebrado uma porta de vidro tipo (blindex) no intuito de acessar outra parte do estabelecimento onde fica os aparelhos de ar condicionado
; QUE a vítima DIGO DE JESUS SAKUGAWA tem imagens dos furtos em ambos os dias
” (fls. 11/12 – id. 156749185 – grifei).

No mesmo sentido é o depoimento do Policial Militar
Ramses Lins Barroso
(fls. 17/18 –
id. 156749185).

Consta, ainda, o depoimento prestado pela vítima
Diogo de Jesus Sakugawa
em solo policial, vejamos:

“QUE é proprietário da empresa GLOBAL AR CONDICIONADO, a qual fica na Av. Antônio Paulo da Costa Bilego, nas proximidades do Edifício Fabiana; QUE na data de ontem 25/05/2022 aproximadamente às 02:30 da manhã, sua empresa foi furtada, tendo o suspeito pulado o muro e quebrado uma porta de blindex para adentar o local, de onde foi levado tubos de cobre e cabos elétricos; QUE nesta madrugada 26:5/2022 aproximadamente às 04:30 da manhã o suspeito retornou ao local, utilizando do mesmo modus operandi para adentrar e separou diversos objetos para furtar, tubos de cobre e cabos elétricos, e tentou ter acesso a sala de ares-condicionados para levá-los também, que porém o declarante estava olhando em tempo real as câmeras instaladas no estabelecimento comercial e viu a ação acionado de imediato a Polícia Militar a qual se fez presente no local e deteve a pessoa de FELIPE FEITOSA VIANA; QUE acredita que os materiais furtados ficam avaliados em R$: 5.000,00 (cinco mil reais), e que para o conserto da porta danificada acredita que irá gastar R$: 800,00 (oitocentos reais)”
(fls. 19/20 – id. 156749185).

Interrogado na Delegacia, o apelante negou a autoria delitiva e disse não se recordar dos fatos, vejamos:

“
QUE indagado sobre o crime imputado ao mesmo, nega autoria afirmando não se recordar ao certo; QUE na presente data por volta das 04:00 horas encontrava-se no estabelecimento comercial denominado Empório e ingeriu bebida alcoólica; QUE afirma que não sabe dizer como se deslocou até o local dos fatos pois estava chapado;
QUE afirma que adentrou a propriedade pulando o muro e arrombou a porta de vidro; QUE afirma que o alarme disparou momento em que empreendeu fuga se escondendo em uma mata próxima do local dos fatos;
QUE em seguida o interrogando foi surpreendido pela Polícia Militar e conduzido até a central de atendimento para registro do boletim de ocorrência, posteriormente apresentado a esta Delegacia de Polícia para as demais providências de praxe; QUE o interrogando afirma ter agido sozinho; QUE não sabe dizer ao certo quais materiais subtraiu do estabelecimento em questão; QUE o interrogando nega ter estado no estabelecimento em dias anteriores estou de tornozeleira Dr. pode verificar o sinal (...)”
(fls. 44/46 – id. 156749185 – grifei).

Pois bem.

Com efeito, da análise do conjunto probatório, ressai claro o elemento subjetivo do agente, consistente no dolo de subtrair coisa alheia móvel, tanto que o mesmo, com o acionamento do alarme local, tentou empreender fuga subindo no telhado e pulando para o imóvel vizinho.

Aliás, em relação à tese apresentada pela defesa de impossibilidade de autodeterminação em razão da embriaguez
, a redação dada ao art. 28, II, do Código Penal, é clara ao dispor que não exclui a imputabilidade penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, sendo certo que somente haveria isenção de pena se ocorresse embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior e, ao tempo da ação ou omissão, o agente fosse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme preconiza o § 1º do art. 28 aqui citado, o que não ficou evidenciado pelos elementos probatórios entranhados nestes autos.

Logo, considerando que o apelante consumiu bebida alcoólica voluntariamente no dia dos fatos, seu pedido não se enquadra nas hipóteses legais de isenção de pena pela embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior. E, se isso não bastasse, ele também não se incumbiu de provar que, ao tempo da ação, estivesse completamente incapaz ou com reduzida capacidade de compreender o caráter ilícito das condutas em apuração.

Daí por que, no caso sob apreciação, levando-se em conta que a embriaguez do apelante foi voluntária, como dito linhas volvidas, não há como se aceitar a tese de absolvição sob o pálio da impossibilidade de autodeterminação em razão da embriaguez.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, CAPUT, C/C ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 – CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – TESE DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO DE SERIEDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ E USO DE ENTORPECENTES DE FORMA VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – LAUDO CORPORAL – TESE SUBSIDIÁRIA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 – POSSIBILIDADE – TRATA-SE DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO E NÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Tal circunstância, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento do crime de ameaça e de lesão corporal
.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.

Sobre a absolvição do delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, necessário seu reconhecimento, haja vista não tratar de imposição de medida protetiva de urgência, mas sim de medida cautelar diversa da prisão e, nesse caso, possível descumprimento, reflete na incidência das medidas estatuídas no § 4º do artigo 282 do Código de Processo Penal.”

(TJMT N.U 0001237-15.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).

(grifei).

Por conseguinte, tenho que assiste razão à defesa quanto ao pedido de readequação da pena-base para o mínimo legal.

Como se viu em trecho anterior, observa-se que o Juízo de primeiro utilizou a qualificadora do rompimento de obstáculo, bem como a majorante do repouso noturno para sopesar, respectivamente, as circunstâncias da culpabilidade e circunstâncias do delito.

Ocorre que, tais circunstâncias sequer poderiam ter sido utilizadas durante o processo dosimétrico, pois, como já dito anteriormente, o acusado fora condenado por tentativa de furto simples, majorado pelo repouso noturno.

Por conseguinte, vejo que merece acolhimento o pedido apresentado pela defesa para que seja procedido aumento em 1/6 (um sexto) da pena-base fixada, devendo ser afastado o cálculo em relação ao intervalo entre pena mínima e máxima cominada para o delito.

Do recurso do Ministério Público

Em razões recursais, o Ministério Público requereu a alteração da fração estabelecida em razão da minorante da tentativa para 1/3 (um terço), bem como o afastamento da isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Em relação ao primeiro pedido, tenho que a fração estabelecida para a minorante da tentativa não demanda reparos, pois, como bem relatado pelo Policial Militar
Rony
, a fração de 1/2 (metade) atende ao
iter criminis
percorrido pelo acusado foi intermediário, vejamos:

“(...)
ao chegar no local o suspeito FELIPE FEITOSA VIANA tentou evadir-se subindo no telhado e pulando para uma empresa vizinha a antiga VG ESCAPAMENTOS, sendo abordado e conduzido para a central de flagrante, e apresentado a Autoridade Policial para maiores deliberações; (...) já no local do furto foi verificado que tinha alguns tubos de cobre usados em ar condicionados e fios eléctricos separados para serem levados e que foi quebrado uma porta de vidro tipo (blindex) no intuito de acessar outra parte do estabelecimento onde fica os aparelhos de ar condicionado (...)”

E, tendo em vista que o
quantum
de redução da pena pela tentativa regula-se pelo
iter criminis
percorrido, ou seja, quanto mais distante do resultado almejado, maior deve ser a redução, vejo que diminuição da pena pela metade vai ao encontro dos elementos carreados.

Por fim, assiste razão à acusação no pedido de condenação do réu em custas processuais, pois esta decorre de ordem legal, expressamente prevista no art. 804 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após

o

trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).”
(N.U 0001666-25.2007.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 23/10/2022).

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena do crime de tentativa de furto majorado pelo repouso noturno.

Na
primeira fase
, aplico a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Na
segunda fase
, incide a agravante da reincidência na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, resultando na pena intermediária de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na
terceira fase
, aplico a majorante do repouso noturno de 1/3 (um terço) e, posteriormente, a minorante em razão da tentativa na fração de 1/2 (metade), chegando-se à pena definitiva de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Por fim, tendo em vista se tratar de réu reincidente, estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento de custas e despesas processuais, com fundamento no art. 804 do Código de Processo Penal, sendo que eventual hipossuficiência do acusado deverá ser discutida perante o Juízo da Execução Penal.

À vista do exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo ministerial, para condenar o apelante no pagamento de custas e despesas processuais e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para readequar a pena-base aplicada e alterar o
quantum
de aumento de pena durante a segunda fase de dosimetria em relação ao crime de tentativa de furto majorado pelo repouso noturno, disposto no art. 155, §1º, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, readequando-se a pena para 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 07 (sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023